Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESCISÃO DE CONTRATO. RETENÇÃO DE ARRAS. CESSÃO DE DIREITOS A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO. PERÍODO DE FRUIÇÃO DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esse tópico.
2. A apreensão de veículo dado como parte do pagamento, independentemente da causa, não é justificativa para descumprimento da obrigação assumida contratualmente, o que dá ensejo a rescisão do contrato por inadimplemento, com retenção das arras convencionadas.
4. Por força do disposto no art.166, inc. II, do Código Civil, seguindo a mesma lógica conferida à venda feita por quem não é titular do domínio (venda a non domino), a cessão de direitos feita por quem não é o último cessionário da cadeia é nula de pleno direito, por ilicitude do objeto. Portanto, observado o disposto nos artigos de 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil), impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante (artigos art. 169 e 182, ambos do CCB), e, consequentemente, com a devolução do preço pago ao suposto cedente.
5. A fruição de bem pertencente outrem deve ser remunerada ante a vedação ao enriquecimento sem causa e, se tratando de veículo, também, devem ser quitadas as eventuais infrações de trânsito praticadas no período dessa fruição.
6. O valor do aluguel deve ser calculado a partir do valor médio de aluguel mensal de veículos.
7. Recurso conhecido em parte e provido em parte.